Tribunal: STF
Processo: Rcl 45715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 188.820-MC/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Ernani Dias de Souza, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República contra ato decisório proferido pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Penal – DEECRIM 10ª RAJ – da Comarca de Sorocaba/SP nos autos do Processo nº 0002271-10.2019.8.26.0521, à alegação de afronta ao que decidido no HC 188.820-MC/DF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, III, c/c art. 14, II, do Código Penal) em regime inicial fechado, sendo certo que, no presente momento, cumpre a reprimenda em regime semiaberto. 
    Narra o reclamante que, diante da crise sanitária decorrente da Covid-19, requereu, ao Juízo de primeiro grau, a progressão antecipada para o regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar. Ambos os pleitos foram indeferidos. 
    Aduz que o reclamante integra o grupo de risco da Covid-19, pois tem 68 anos e é portador de doença respiratória grave. 
    Sustenta violada a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no HC 188.820-MC/DF. Aponta desrespeitada, ainda, a Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Requer, em sede liminar e no mérito, seja deferida progressão antecipada para o regime aberto ou, sucessivamente, prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Ao exame dos autos, observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em sede de ação penal, contra a qual cabível, como meio adequado de impugnação, recurso, observados seus pressupostos de admissibilidade, não cabendo o atalhamento da discussão pelo manejo indevido da reclamação constitucional. Cito, nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 
    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)
    Em seu voto na Reclamação 6.581-AgR/RJ (DJe 28.9.2015), o Ministro Celso de Mello pontuou, com habitual precisão:
    “Não custa relembrar, por necessário, em face da ausência, na espécie, dos pressupostos que poderiam legitimar o ajuizamento da reclamação, que este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    É que a reclamação – constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033) – não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)”
    Nessa linha, registro que a próprio decisão apontada como paradigma (HC 188.820-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 18.12.2020) deixou assentado que em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria.
    Ademais, dentro dessa moldura, não sendo, a reclamação, sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de alegada ofensa à Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora